Tribunal: STF
Processo: ARE 1586099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. APOSENTADORIA POR IDADE.  CARÊNCIA. REQUISITOS. ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DOS DADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, com a seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUINTE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS NA ALÍQUOTA DE 5%. EXCLUSÃO DO CADÚNICO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELA TNU NO JULGAMENTO DO PEDILEF Nº 5018761-55.2018.4.04.7100/RS (TEMA 285). PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1125. RE Nº 1.298.832” (fl. 1, e-doc. 9).

2.  No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 12 do art. 201 da Constituição da República.

Afirmou que teria agido de boa-fé, ao efetuar “os recolhimentos previdenciários na época, visando sua vinculação junto ao INSS”, e que deveria ser levado em consideração que “o INSS reconheceu a regularidade das contribuições de 09/2019 a 11/2021 as quais foram pagas na alíquota de 5%, computando-as para fins de carência. Por outro lado, os períodos de 11/2013 a 08/2019 não foram validados administrativamente, tampouco reconhecidos judicialmente” (fl. 4, e-doc. 11).

Asseverou que “a Turma Nacional de Uniformização (TNU) e outros tribunais têm admitido a validação retroativa das contribuições mesmo que a atualização do CadÚnico tenha ocorrido de forma extemporânea, contanto que a exclusão definitiva do cadastro não tenha ocorrido” (fl. 5, e-doc. 11).

Sustentou serem “a ausência de renda própria e a dedicação exclusiva ao trabalho doméstico, juntamente com a renda familiar de até dois salários mínimos, (...) os requisitos essenciais. A comprovação pode ser feita por meio de estudo socioeconômico ou outras provas admitidas em direito” (fl. 6, e-doc. 11).

Ressaltou que “a exclusão ou desatualização do CadÚnico não impede, por si só, o reconhecimento do direito à aposentadoria por idade urbana, desde que seja possível comprovar, por outros meios, que o segurado preenchia os requisitos de baixa renda e dedicação exclusiva ao trabalho doméstico no período das contribuições. Portanto, o acórdão, ora recorrido, feriu o direito da autora, devendo ser reformado para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por idade urbana” (fl. 7, e-doc. 11).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e porque “as razões recursais não demonstram a relevância da matéria a justificar a transcendência da questão em relação ao mero interesse individual. Nesse sentido, não atendem aos requisitos dispostos na tese fixada no Tema 797 do STF” (fl. 1, e-doc. 12).

4. Neste agravo, Crenilda Vita de Andrade Stanzani sustenta que o recurso extraordinário apresenta todos os requisitos necessários à sua admissão, pois “a questão discutida no presente recurso transcende os interesses da parte e possui evidente relevância jurídica econômica e social eis que trata da forma da correção monetária dos débitos em todos os processos de origem previdenciária em que a Fazenda Pública figure como ré“; não há necessidade do reexame de provas; e “o acórdão recorrido ofendeu diretamente a Constituição, na medida em que a tese nele adotada visivelmente contraria o comando de dispositivos constitucionais, sem necessidade de, previamente, analisar o conteúdo da norma infraconstitucional” (fls. 5 e 7, e-doc. 13).

Pede o provimento do presente recurso com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à recorrente.

6. Cuida-se na origem, de ação proposta pela agravante, com o objetivo de obter aposentadoria por idade. Os órgãos julgadores reconheceram o cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, de períodos em que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença, intercalados com períodos contributivos. Não reconheceram os períodos em que a agravante, apesar de contribuir como segurada facultativa de baixa renda, não esteve devidamente cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 

7. A Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais manteve a sentença por seus próprios fundamentos:
“3. Recurso inominado da autora. 
3.1. O magistrado a quo examinou com acerto a situação do processo, não havendo no recurso inominado razões hábeis à modificação da sentença, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, consoante permissivo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Confira-se: 
‘(...) O segundo ponto controverso se refere ao cômputo, como carência, do período de 11/2013 a 08/2019, em que a parte autora verteu contribuições como segurada facultativa de baixa renda. Os demais períodos já foram computados, conforme fls. 46/47 do ID1338860361. 
Este recolhimento, na alíquota reduzida de 5% do salário mínimo, necessita não apenas que a parte pertença a família de baixa renda, com renda mensal de até 2 salários mínimos. O art. 21, § 4º da Lei n. 8.212/91 exige que a família também esteja inscrita no CadÚnico. 
E os Decretos n. 6.135/2007 e 11.016/2022 expressamente estabelecem o prazo de dois anos de validade das informações ali constantes, cabendo à parte proceder à atualização bienal. 
Esta exigência de atualização está em consonância com o dispositivo legal citado e é razoável. Diante da dinamicidade da composição dos integrantes da família e da própria renda familiar, é imprescindível que se mantenham atualizadas as informações. Somente com esta atualização a Administração poderá, mediante cruzamento de dados, verificar a manutenção ou não da situação informada inicialmente e a possibilidade de o cidadão gozar dos benefícios sociais para pessoas inseridas naquele cadastro.
Pelo exposto, conclui-se que é imprescindível, para que a parte possa se valer das contribuições com essa redução significativa da alíquota, que ela esteja devidamente cadastrada no CadÚNico e com as atualizações bienais regulares. 
A TNU se posicionou em igual linha ao decidir os Temas 181 e 285: (...) 
Nos termos do art. 18 da Portaria MDS n. 177/2011, havendo decurso de mais de 48 meses sem atualização de dados, há exclusão do cadastro. 
Assim, a partir da orientação da TNU e normatização de regência, ultrapassado o limite de 48 meses sem atualização do cadastro, não é mais possível validar, mediante outros meios de prova, as informações do CadÚnico. Deste modo, ultrapassado este prazo, não é possível computar os recolhimentos como segurado de baixa renda. 
No caso dos presentes autos, a parte autora efetuou o cadastro no CadÚnico em 09/11/2011 e somente procedeu à atualização dos dados em 13/09/2019 (conforme ID 291165645 e fls. 42/43 do ID 291165646). Assim, ultrapassado o prazo regulamentar, foi excluída do CadÚnico, como, inclusive, consta na fl. 02 do ID 291165645. Portanto, não é possível validar, por outros meios de prova, nem computar aquelas contribuições como carência.
É importante observar que não cabe a este Juízo facultar à parte autora, diretamente em Juízo, a complementação dos valores da contribuição. Primeiro porque isso não foi explicitado, fundamentado nem requerido na inicial. Segundo porque, como esta pretensão não foi apresentada na via administrativa, equivaleria a permitir o indeferimento forçado do benefício, a postulação sem interesse processual e a violação ao entendimento fixado pelo STF no RE 631240. Em terceiro lugar, não é possível prolatar uma sentença condicional, considerando tais contribuições se houver complementação e se estas forem validadas pelo réu. 
Pelo exposto, cabe salientar que a presente sentença abrange apenas a pretensão autoral sem complementação de contribuições. Se esta for feita futuramente na via administrativa e, mesmo assim, o benefício for indeferido, a parte autora poderá formular nova pretensão judicial sem o óbice da coisa julgada, dada modificação da causa de pedir. 
Portanto, com o acréscimo, para fins de carência, apenas dos períodos em que a parte autora gozou do benefício de 
auxílio-doença, ela não perfaz os 180 meses de carência e, assim, não preenche os requisitos legais para concessão do benefício.’ 
3.2. Acrescente-se apenas que não se há falar em cerceamento do direito de defesa, pois incabível a pretendida realização de perícia socioeconômica para fins de apuração do estado de miserabilidade/vulnerabilidade, já que a matéria não tem relevância para o deslinde meritório da pretensão autoral neste feito. A questão atinente à atualização do CadÚnico é procedimento a ser realizado no âmbito administrativo, observado o prazo estipulado regulamentarmente. De qualquer forma, cuida-se tal pleito de inovação recursal, já que a matéria não foi ventilada na petição inicial. 
4. Recursos inominados desprovidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando a execução suspensa contra a parte autora, porquanto lhe foram deferidos os benefícios da assistência judiciária” (fls. 2-3, e-doc. 90).

Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade urbana demandaria análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, especificamente a Lei n. 8.212/1991 e os Decretos ns. 6.135/2007 e 11.016/2022. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 922.295-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

“Direito previdenciário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Requisitos. Carência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que visa reformar acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins que negou o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, a partir da data do requerimento administrativo, em razão do não cumprimento do requisito de carência. 2. O recorrente argumentou a incompatibilidade do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 com o artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o artigo 201, § 7º, I, da Constituição da República, sustentando a revogação tácita da norma infraconstitucional. 3. O juízo de origem manteve a sentença que negou o benefício. A decisão agravada, no recurso extraordinário, negou-lhe seguimento, assentando a compatibilidade entre as normas e a impossibilidade de reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é incompatível ou foi revogado pelos artigos 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e 201, § 7º, I, da Constituição da República; e (ii) saber se o reexame das premissas fáticas sobre o cumprimento da carência e a fixação da data de início do benefício podem ser feitos em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o artigo 201, caput, da CF/1988, delega à lei ordinária a organização da previdência social e a especificação dos benefícios "na forma da lei", não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou revogação pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao cumprimento dos requisitos de carência e à data de início do benefício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna eventual ofensa constitucional oblíqua e reflexa, sendo vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.546.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade. Incidência da EC 113/2019. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.526.720-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Carência mínima de 180 contribuições. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito legal de carência mínima de 180 contribuições, previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, entendimento mantido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019 teria derrogado tacitamente a exigência de carência prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por idade urbana; e (ii) saber se a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, de modo a afastar a aplicação da Súmula 279/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório, concluiu que a recorrente não cumpriu a carência mínima de 180 contribuições mensais, requisito que permanece exigível mesmo após a EC 103/2019. A alteração constitucional introduziu novos parâmetros de idade e tempo de contribuição, mas não suprimiu a necessidade de carência estabelecida em lei. 4. Para modificar esse entendimento, seria necessário reexaminar provas e interpretar normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, em consonância com o que foi assentado no tema 766 da repercussão geral, que reconhece a ausência de repercussão geral em hipóteses de discussão sobre requisitos de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 25, II; Emenda Constitucional 103/2019. Jurisprudência relevante citada: tema 766 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.066.419 AgR” (RE n. 1.550.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n º 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.428.169-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.12.2023).
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora